Tribunal: TJBA
Processo: 0000269-16.2002.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000269-16.2002.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: JUNILDES ARAUJO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SOANE LOPES DOS SANTOS, LUIZIANE DE BRITO VASCONCELOS

ACORDÃO

Ementa:

Direito do consumidor e civil. Recurso de apelação. Agressão física praticada por preposto de concessionária. Responsabilidade objetiva. Dano moral configurado. Indenização mantida. Recurso de apelação não provido.

I.
Caso em exame

1. Apelação cível interposta por concessionária de serviços públicos contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), decorrente de agressão física perpetrada por empregado terceirizado contra consumidor no exercício de sua função.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se subsiste a condenação por danos morais decorrentes de agressão física cometida por preposto da ré contra consumidor, à luz do Código de Defesa do Consumidor, e se o valor da indenização arbitrado guarda conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, inclusive quanto aos atos dos prepostos e terceiros contratados pela fornecedora do serviço.

4. Restou incontroversa a ocorrência da agressão física, evidenciada por laudo pericial de lesões corporais (ID. 83378389/83378390) e corroborada por prova testemunhal colhida em audiência de instrução (ID. 83378627/83378628), não tendo a ré se desincumbido do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II).

5. A agressão física perpetrada por preposto da ré caracteriza ato ilícito (CC, art. 186), ensejando reparação por danos morais, nos termos do art. 927 do Código Civil. O dano extrapola mero dissabor cotidiano e atinge a esfera da dignidade da pessoa humana, justificando a indenização.

6. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado a título de compensação por danos morais mostra-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, considerando-se a gravidade da conduta, o porte econômico da ré e o sofrimento causado à vítima.

7. Os juros de mora devem incidir desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, enquanto a correção monetária incide a partir da data da sentença (Súmula 362/STJ), observando-se, a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, a aplicação da taxa SELIC para juros de mora e do IPCA para correção monetária.

8. Diante do não provimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação não provido, majorando-se a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº
0000269-16.2002.8.05.0079
, em que é apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e apelada
JUNILDES ARAUJO DOS SANTOS
.

Acordam

os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.